Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PROVAS. PRESENÇA DO DOLO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA.

1. Configura o crime de estelionato, na modalidade induzir alguém em erro, a conduta de, ciente de que o cheque pós-datado de sua emissão não tinha fundos para compensação, exigir da vítima o depósito imediato do valor da cártula e, em seguida, negar-se a restituir o valor recibo indevidamente.
2. Apelação conhecida e desprovida.